Tribunal: TJDFT
Processo: 0035313-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0035313-31.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALBINO RUBENS D'AGOSTINI, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DUARTE LEITE, ESPÓLIO DE JOSÉ CACIO SIMÃO, ESPÓLIO DE ROBERTO AKIYOSHI MIYASAKI, ESPÓLIO DE JOSÉ CORDEIRO, ESPÓLIO DE CLAYTON MONTAGNOLLI, ESPÓLIO DE CIRO DITTBERNER, ESPÓLIO DE ADENOR LUIZ BERTOLI, ESPÓLIO DE JAIR FEITOSA, ESPÓLIO DE PRASILDO VALLE REPRESENTANTE: ARIETE TEREZINHA D AGOSTINI, CRISTIANE DUARTE LEITE BARROS, DORA LUCIA BRAGA SIMAO, ELISABETH KEIKO OKUMURA MIYASAKI, GERALDO RODRIGUES DO AMARAL, CLAYTON MONTAGNOLLI JUNIOR, LIANE CATARINA DITTBERNER, LUCI RACHEL GONCALVES DIAS BERTOLI, LUCIANA PORTO FEITOSA, MARIA AMELIA FONTOURA VALLE DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e ressalta que a matéria controvertida foi prequestionada, bem como, que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033